Tribunal: TJES
Processo: 0015351-88.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-02

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DESERÇÃO REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS MINIMAMENTE PRODUZIDOS PARA ARRIMAR A PRETENSÃO MONITÓRIA NA EXORDIAL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NA INSTRUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniela Correa Tabelini Altoé contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo - SICOOB CREDIROCHAS. A apelante questiona a negativa de concessão de justiça gratuita e a validade dos documentos apresentados na demanda monitória, alegando inépcia da petição inicial e ausência de prova da contratação do crédito. A apelada, em contrarrazões, suscita as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se o recurso está deserto; (iii) estabelecer se há preclusão lógica na análise do pedido de justiça gratuita em razão do pagamento do preparo recursal; (iv) analisar se houve inépcia da petição inicial por falta de documentos essenciais à ação monitória; (v) determinar se os documentos apresentados pela apelada são aptos a comprovar a relação jurídica e o crédito exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais guardam correspondência com a decisão atacada, contendo impugnação específica dos pontos decididos, conforme entendimento do STJ de que a mera repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso se houver intenção clara de reforma da sentença (AgInt no REsp 1.657.136/SP).

A preliminar de deserção deve ser afastada, pois a apelante, embora tenha pleiteado justiça gratuita, realizou o pagamento do preparo recursal, afastando a alegação de ausência de preparo.

O recolhimento do preparo pela apelante caracteriza ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgInt no AREsp 1449564/DF).

A prova escrita para a ação monitória não precisa ser robusta ou formalmente perfeita, sendo suficiente qualquer documento que permita ao juiz formar um juízo de probabilidade sobre o crédito, o que foi atendido pela apresentação das faturas de cartão de crédito e dos contratos subsequentes.

O Código de Processo Civil preza pela primazia do julgamento do mérito, sendo inadequada a extinção do processo por inépcia da inicial se a questão pode ser esclarecida por diligências probatórias, como ocorreu no presente caso.

Os documentos apresentados, embora inicialmente classificados como propostas, contêm os elementos necessários para comprovar a formação da relação contratual, sendo suficientes para fundamentar a cobrança do crédito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento
:

A mera repetição de argumentos já apresentados em instância inferior não impede o conhecimento do recurso, desde que a intenção de impugnar a sentença esteja clara e haja correlação com a decisão atacada.

A alegação de deserção do recurso é afastada quando há comprovação do pagamento do preparo.

O pagamento do preparo recursal pela parte que pleiteia justiça gratuita caracteriza preclusão lógica, impedindo a análise do benefício.

Na ação monitória, a prova escrita não precisa atender a formalismos rigorosos, sendo suficiente para o ajuizamento da ação qualquer documento que possibilite ao julgador formar juízo de probabilidade sobre a existência do crédito.

A primazia da análise de mérito impede a extinção do processo por inépcia da petição inicial quando a prova documental possa ser suplementada na fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 370, 702, § 8º, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 1449564/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22/08/2019; TJES, Apelação Cível nº 5001744-33.2022.8.08.0047, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 06/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 014130117592, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 23/01/2023.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015351-88.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIELA CORREA TABELINI ALTOE

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL E DESERÇÃO REJEITADAS. JUSTIÇA GRATUITA. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS MINIMAMENTE PRODUZIDOS PARA ARRIMAR A PRETENSÃO MONITÓRIA NA EXORDIAL. POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO NA INSTRUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Daniela Correa Tabelini Altoé contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Espírito Santo - SICOOB CREDIROCHAS. A apelante questiona a negativa de concessão de justiça gratuita e a validade dos documentos apresentados na demanda monitória, alegando inépcia da petição inicial e ausência de prova da contratação do crédito. A apelada, em contrarrazões, suscita as preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e de deserção do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar se o recurso está deserto; (iii) estabelecer se há preclusão lógica na análise do pedido de justiça gratuita em razão do pagamento do preparo recursal; (iv) analisar se houve inépcia da petição inicial por falta de documentos essenciais à ação monitória; (v) determinar se os documentos apresentados pela apelada são aptos a comprovar a relação jurídica e o crédito exigido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais guardam correspondência com a decisão atacada, contendo impugnação específica dos pontos decididos, conforme entendimento do STJ de que a mera repetição de argumentos não impede o conhecimento do recurso se houver intenção clara de reforma da sentença (AgInt no REsp 1.657.136/SP).

A preliminar de deserção deve ser afastada, pois a apelante, embora tenha pleiteado justiça gratuita, realizou o pagamento do preparo recursal, afastando a alegação de ausência de preparo.

O recolhimento do preparo pela apelante caracteriza ato incompatível com o pedido de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, conforme entendimento pacificado pelo STJ (AgInt no AREsp 1449564/DF).

A prova escrita para a ação monitória não precisa ser robusta ou formalmente perfeita, sendo suficiente qualquer documento que permita ao juiz formar um juízo de probabilidade sobre o crédito, o que foi atendido pela apresentação das faturas de cartão de crédito e dos contratos subsequentes.

O Código de Processo Civil preza pela primazia do julgamento do mérito, sendo inadequada a extinção do processo por inépcia da inicial se a questão pode ser esclarecida por diligências probatórias, como ocorreu no presente caso.

Os documentos apresentados, embora inicialmente classificados como propostas, contêm os elementos necessários para comprovar a formação da relação contratual, sendo suficientes para fundamentar a cobrança do crédito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Preliminares rejeitadas.

Tese de julgamento
:

A mera repetição de argumentos já apresentados em instância inferior não impede o conhecimento do recurso, desde que a intenção de impugnar a sentença esteja clara e haja correlação com a decisão atacada.

A alegação de deserção do recurso é afastada quando há comprovação do pagamento do preparo.

O pagamento do preparo recursal pela parte que pleiteia justiça gratuita caracteriza preclusão lógica, impedindo a análise do benefício.

Na ação monitória, a prova escrita não precisa atender a formalismos rigorosos, sendo suficiente para o ajuizamento da ação qualquer documento que possibilite ao julgador formar juízo de probabilidade sobre a existência do crédito.

A primazia da análise de mérito impede a extinção do processo por inépcia da petição inicial quando a prova documental possa ser suplementada na fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 320, 370, 702, § 8º, 932, III, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.657.136/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/10/2017; STJ, AgInt no AREsp 1449564/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 22/08/2019; TJES, Apelação Cível nº 5001744-33.2022.8.08.0047, Rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 06/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 014130117592, Rel. Jorge do Nascimento Viana, j. 23/01/2023.

Vitória/ES,
18 de novembro de 2024
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015351-88.2017.8.08.0011

APELANTE:
DANIELA CORREA TABELINI ALTOE

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DANIELA CORREA TABELINI ALTOÉ
contra r. sentença de fls. 156/164, complementada pelo pronunciamento de fl. 196/196-v, que julgou procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Ação Monitória" movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDÚSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCÁRIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB CREDIROCHAS
em desfavor da apelante.

Em contrarrazões, a parte apelada suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e deserção do recurso. Considerando a precedência das matérias em relação ao mérito, passo ao exame das preliminares.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

A apelada aponta a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais apenas reproduzem argumentos já expostos em defesa.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

A apelada sustenta que o recurso está deserto.

Entretanto, a apelante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita em recurso, o que, de plano, afastaria o argumento de deserção.

Ademais, intimada para comprovar a hipossuficiência para fins da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 9641466), houve o pagamento do preparo recursal (id. 9960467), de forma que não subsiste a alegada ausênca de preparo.

Diante disso, não há falar em deserção e, portanto,
NÃO CONHEÇO
da preliminar aventada.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame do mérito.

DO MÉRITO

Consoante consta no relatório, em seu apelo (fls. 199/228), a apelante alega, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer sua própria subsistência e de sua família.

Alega que faz parte do quadro societário de uma empresa em Recuperação Judicial, o que reduz drasticamente as condições econômicas, pelo que deve ser afastado o entendimento da sentença de que não faz jus à gratuidade de justiça.

Sustenta que a apelada não acostou à inicial os documentos necessários à propositura da Ação Monitória, contudo, em vez de ter acolhido a preliminar de inépcia da petição inicial apresentada em embargos monitórios, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para apresentar os contratos referentes à presente relação jurídica.

Argumenta que os documentos que instruíram a demanda monitória estão preclusos e rasurados, não sendo possível servir como meio de prova.

Sustenta que não há documento hábil a comprovar a contratação do crédito, tratando-se apenas de proposta de adesão ao cartão de crédito, documento anterior à contratação.

Afirma que as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicáveis ao caso e, mesmo tendo pleiteado a inversão do ônus da prova, o magistrado entendeu pelo seu afastamento.

Diante das questões expostas, pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a sentença, com o acolhimento dos Embargos Monitórios.

Contrarrazões no id. 9596564, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Em relação à irresignação quanto ao capítulo da sentença que indeferiu o pedido de justiça gratuita, convém esclarecer que, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a apelante efetuou o recolhimento do preparo recursal (id. 9960467).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que, ao realizar o pagamento do preparo, a parte realiza ato incompatível com a gratuidade de justiça questionada, operando-se a preclusão lógica, veja-se:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium,
o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
[...] (AgInt no AREsp 1449564/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019)

Diante do exposto, desnecessário o exame sobre a alegada hipossuficiência financeira para fins de concessão da justiça gratuita pela preclusão e passo ao exame das demais questões aventadas pela apelante.

Quanto ao argumento sobre a inépcia da petição inicial em virtude da a demanda monitória ter sido ajuizada sem documentos essenciais a sua propositura, convém esclarecer que a prova da relação jurídica para fins de pretensão monitória exige a existência de prova escrita e sem eficácia de título executivo extrajudicial, sem maiores formalismos.

Nesse cenário, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que
"uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação dos mais pitorescos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal"
(REsp 1.025.377/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 04.08.2009).

No caso em exame, a apelada, ora autora, instruiu a petição inicial com as faturas de cartão de crédito em nome da apelante, ora ré, o que indica minimamente o liame jurídico entre as partes, oportunidade em que, posteriormente, acostou aos autos demais documentos a fim de arrimar a sua pretensão.

É cediço que artigo 320 do Código de Processo Civil prevê que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, o que foi devidamente cumprido pela apelada, por ter acostado elementos que indiquem a relação jurídica existente entre as partes e a origem da sua causa de pedir e do seu pedido.

Ao entender que o caso não está suficientemente esclarecido para chegar ao seu convencimento, incumbe ao o juiz, destinatário das provas, determinar as diligências necessárias ao julgamento do mérito (CPC, art. 370) e, inclusive, a produção de provas para analisar as questões fático-jurídicas a ele apresentadas, sob o crivo do contraditório, o que foi realizado pelo juízo
a quo
, que determinou a intimação da apelada para acostar aos autos a integralidade dos contratos firmados entre as partes, o que foi cumprido às fls. 120/154.

Nesses termos, considerando que a apelante foi oportunizada a juntada do documento e cumpriu com a determinação judicial, entendo que os contratos posteriormente apresentados são instrumentos hábeis à comprovação do crédito alegado.

Sobre a questão:

[...] 1. É cediço que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, ex vi do art. 320, do Código de Processo Civil. 2.
As faturas de cartão de crédito que lastreiam o feito evidenciam a utilização do serviço pela consumidora, suprindo-se, por conseguinte, a exigência legal ao deferimento da petição inicial
. 3.
Havendo documentos hábeis à propositura da ação pela parte autora, não há falar em inépcia da inicial, cuja extinção do processo ainda na fase embrionária da lide ostenta error in procedendo
e, por corolário, reclama a nulidade da sentença. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5001744-33.2022.8.08.0047; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 06/12/2023)

[...] 2)
Diferentemente do que ocorre nas lides executórias, a prova escrita apta à instrução da ação monitória não precisa ser robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e seja hábil a convencer o juiz da existência da dívida
. 3) No caso dos autos, o “Termo de Adesão” encerra documento escrito representativo de obrigação de pagar quantia líquida e certa, o que o torna apto a lastrear pretensão de cobrança formulada sob a forma de ação monitória, nos termos do artigo 700, I, do Código de Processo Civil [...] (TJES; APELAÇÃO CÍVEL N. ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Data: 10/07/2023).

[...]
Em se tratando de ação monitória, deve-se ter em mente que a prova escrita exigida é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pela parte Autora, tratando-se da prova escrita sem eficácia de título executivo.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 014130117592, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/01/2023, Data da Publicação no Diário: 31/01/2023)

Diferentemente do título executivo, que exige formalidades específicas para instruir a execução de título extrajudicial, a demanda monitória possui maior flexibilidade e exige apenas a instrução com elementos suficientes para convencimento do julgador sobre o nascedouro do crédito.

Registro que o diploma processual civil preza pela primazia do julgamento do mérito, de modo que a extinção anômala do processo por inépcia da petição inicial nas hipóteses em que a questão pode ser solucionada por meio de abertura da instrução processual, com produção de prova documental, vai de encontro ao regramento previsto pelo Código de Processo Civil de se obter uma tutela jurisdicional adequada e efetiva.

Em relação ao argumento de que os contratos apresentados são meras propostas, de igual modo, entendo que deve ser afastado, pois consta expressamente que se trata de “Condições Gerais de Emissão e utilização dos Cartões”, com termo de adesão e ficha de cadastro, identificando expressamente a aquiescência na formação da relação negocial.

Nesses termos, não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato, ainda que de adesão, livremente pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do pacta sunt servanda.

Tem-se, portanto, que as provas colacionadas são suficientes a comprovar a contratação e utilização do crédito cobrado e não há reformas a serem feitas na sentença que rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial, na forma do §8º do art. 702, CPC.

Por fim, no tocante à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, vê-se que a decisão proferida às fls. 111/112 já reconheceu a subsunção do caso à referida disciplina legal, ressaindo claro que o mero fato de a relação ser consumerista não conduz à automática inversão do ônus da prova, tampouco na imediata procedência do pedido formulado pelo consumidor.

Dito isso, entendo que não há razões para modificar a sentença, devendo ser mantida íntegra em todos os seus termos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em exame.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento), ante a simplicidade das questões objeto de exame.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 18-22/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões